Tribunal: TJES
Processo: 0001703-51.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001703-51.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURI SIMOES SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA
E MATERIALIDADE
COMPROVADA
S
.
ESPECIAL CREDIBILIDADE DAS PALAVRAS DOS
POLICIAIS MILITARES CONDUTORES DO FLAGRANTE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Na hipótese, e
m que pese
a
negativa do réu
em
sede policial (fl. 28) e
ju
dicial
,
a
materialidade
rest
ou

comprovada
através do
Boletim
Unificado nº 47082102

(fls.
0
5/
08 – Apenso
),

do
Auto de Constatação Provisóri
o
de
Natureza
e Quantidade de Drogas
(fl.
17 – Apenso
),
do
Auto de Apreensão
(
fl.
20
– Apenso
)
e
d
o

L
audo
da Seção Laboratório de Química Forense
(fl
s
.
35/35-verso
).
Quanto à autoria,
as

declarações prestad
a
s pel
os

P
oliciais
M
ilitares
condutor
e
s do flagrante

em sede policial
(fls.
24
/
27
),

confirmadas integralmente em juízo

(
mídi
a
),
são

consideradas
legítim
a
s, sobretudo quando em sintonia com as
demais
evidências

colhidas
no
caderno processual
.

2.
C
o
nforme jurisprudência pátria
,
confere-se
especial

credibilidade à palavra dos policiais, por
se
r
em
agentes públicos
sem
interesse direto na causa,
sobretudo
quando
seus
relatos são isentos de
contradiç
ão

e

h
arm
ônicos
com os
demais
elementos
probatórios
,
devendo prevalecer sobre a negativa do réu,

exatamente como se dá no caso concreto,
não havendo que se falar em ausência de provas
em relação a
o crime
imputado
.

3
.
Na espécie, a
giu com acerto a
douta
Magistrada
sentenciante ao afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei
nº
11.343 /06, instituto reservado para aqueles em que o tráfico se afigura como um evento isolado em suas vidas, vez que a realidade dos autos demonstra a dedicação do
a
pelante à prática de atividades criminosas, situação evidenciada pelo fato de que existe
m
em seu desfavor registros penais, inclusive condenação, a saber: autos n
º
0000855-35.2018.8.08.0006 (ação penal
por
tráfico
de drogas
, em trâmite); autos n
º
0005389-22.2018.8.08.0006 (ação penal
por tráfico de drogas
, em trâmite) e autos n° 0004566-14.2019.8.08.0006 (condenação por lesão corporal, em trâmite).
T
ais
registros são prova de sua dedicação à prática de delitos
e devem ser consideradas para impedir a incidência do redutor.

4.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001703-51.2022.8.08.0048

APELANTE: YURI SIMOES SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001703-51.2022.8.08.0048

APELANTE:
YURI SIMÕES SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

YURI SIMÕES SANTANA
e
m face da r. sentença pro
ferida
pelo
MM.
Juízo
d
a

5
ª
Vara
Criminal de
Serra
(fls.
38-verso/40
),
que, nos autos d
a

AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o
denunciado pela prática do crime previsto

n
o art. 33,
caput,
da
Lei nº 11.343/06,

impondo-lhe a pena de 05 (cinco) e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
583
dias-multa
.

O

ilustre representante da Defensoria Pública Estadual,

em razões lançadas às fls. 53/57-verso,
busca
a sua absolvição
do apelante
por
ausência de provas robustas em sede judicial aptas a gerar um juízo de certeza quanto a autoria dos fatos.
Em
caráter subsidiário,

requer
a
incidência
da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33
da Lei nº 11.343/0
6, considerando que o recorrente preenche os requisitos para tanto, por não se tratar de réu reincidente, por não ser portador de maus antecedentes e por não se dedicar à atividade criminosa. Prequestiona a matéria.

C
ontr
arrazões
lançadas

às fls.
59/66
,
pelo desprovimento do recurso,
seguido do Pa
recer da
d
outa Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
6
509988
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que
no dia 17/
02/2022,
por volta das 17h16min, na Rua Osvaldo Pereira,
no
Centro
do Município de
Serra, o denunciado trazia consigo
drogas ilícitas
para fim de
merc
ância,
nas
imediações de estabelecimento de ensino.

Depr
e
ende-se que
os
policiais militares, durante
o
cumprimento de um chamado realizado por
meio de
denúncia anônima, pela Rua Osvaldo Pereira, em área de vegetação
a
o lado da
E
scola João Loiola, local conhecido p
elo intenso
tr
á
fic
o de drogas
, visualizaram um indivíduo traja
n
do roupa preta em posse de uma sacola,
que
,
ao perce
b
er a presença da guarnição, empreendeu fuga em meio a mata.

Diante dessa atitude, os
agentes
perseguiram
o
indivíduo
e lograram êxito em alcançá-lo, sendo
identificado por Yuri Simões Santana,
ora apelante.

Ato contínuo,
ao
realizaram busca pessoal no denunciado, encontraram
dentro d
a sacola
70 (setenta) pinos
de
cocaína, 56 (cinque
nt
a e seis) buchas de maconha; 48 (quarenta e oito) pedras d
e
crack
e a quantia de
R$ 851,00 (
O
itocentos e cinquenta e um
reais) em espécie.

Consta que após o
flagrante delito, o
recorrente
informou
à
guarnição que estava no local comercializando
drogas e
que era

o responsável
pelo “
plantão” do tráfico de entorpecentes
desde a manhã.

Pois bem.

Na hipótese, e
m que pese
a
negativa do réu
em
sede policial (fl. 28) e
ju
dicial
,
a
materialidade
rest
ou

comprovada
através do
Boletim
Unificado nº 47082102

(fls.
0
5/
08 – Apenso
),

do
Auto de Constatação Provisóri
o
de
Natureza
e Quantidade de Drogas
(fl.
17 – Apenso
),
do
Auto de Apreensão
(
fl.
20
– Apenso
)
e
d
o

L
audo
da Seção Laboratório de Química Forense
(fl
s
.
35/35-verso
).

Quanto à autoria,
as

declarações prestad
a
s pel
os

P
oliciais
M
ilitares
condutor
e
s do flagrante

em sede policial
(fls.
24
/
27
),

confirmadas integralmente em juízo

(
mídi
a
),
são

consideradas
legítim
a
s, sobretudo quando em sintonia com as
demais
evidências

colhidas
no
caderno processual
.

Nesse diapasão,
c
o
nforme jurisprudência pátria
,
confere-se
especial

credibilidade à palavra dos policiais
, por
se
r
em
agentes públicos
sem
interesse direto na causa,
sobretudo
quando
seus
relatos são isentos de
contradiç
ão

e

h
arm
ônicos
com os
demais
elementos
probatórios
,
devendo prevalecer sobre a negativa do réu,

exatamente como se dá no caso concreto,
não havendo que se falar em ausência de provas
em relação a
o crime
imputado
.

Assim
, considerando as circunstâncias em que se deram a prisão em flagrante,
bem como a quantidade e a forma
como as drogas foram
encontra
das
,
é
possível concluir que
se destinava
m

à
mercância
,
não havendo que se falar em
ausência de
provas.

Forte em tais
premissas
, passo a analisar o
pedido
subsidiário
de
incidência
da
modalidade privilegiada

do tráfico de drogas.

O

art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
reza que:
“
Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser
reduzidas de um sexto a dois terços
, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.”

Após compuls
ar os autos e não
obstante os argumentos lançados pela combativa defesa,
entendo
que
o recorrente

não
p
reench
e
os requisitos legais previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/
20
06 para o reconhecimento do tráfico privilegiado
.

Nessa linha de raciocínio
, acompanho a manifestação dos nobres presentantes do Ministério Público Estadual
de que agiu com acerto a
douta
Magistrada
sentenciante ao afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei
nº
11.343 /06, instituto reservado para aqueles em que o tráfico se afigura como um evento isolado em suas vidas, vez que a realidade dos autos demonstra a dedicação do
a
pelante à prática de atividades criminosas, situação evidenciada pelo fato de que existe
m
em seu desfavor registros penais, inclusive condenação, a saber: autos n
º
0000855-35.2018.8.08.0006 (ação penal
por
tráfico
de drogas
, em trâmite); autos n
º
0005389-22.2018.8.08.0006 (ação penal
por tráfico de drogas
, em trâmite) e autos nº 0004566-14.2019.8.08.0006 (condenação por lesão corporal, em trâmite).

No caso, t
ais registros são prova de sua dedicação à prática de delitos
e devem ser consideradas para impedir a incidência do redutor.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

Diante do exposto,
sem mais delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)